Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com dano moral. Processo de escolha de Conselheiro Tutelar. Concorrente. Requisitos para candidatura. Condição de elegibilidade não alcançada por candidato eleito. Domicílio na respectiva região administrativa. pressuposto não comprovado. Ato de nomeação. Nulidade. Candidato preterido em razão da inabilitação do vencedor. Dano moral proveniente do aventado ato omissivo ilícito. Imputação ao ente distrital. Inexistência de ilicitude a desencadear ofensa aos direitos da personalidade do concorrente preterido. Fato imputável ao concorrente inabilitado. Germinação da responsabilidade civil. Inocorrência. Danos morais. Insubsistência. Réu. Apelação. Preliminar. Prova oral. Cerceamento de defesa. Ausência. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Intervenção do Ministério Público no curso processual. Interseção prescindível. Controvérsia voltada a ato individualizado, que não atrai a participação do parquet que atua como fiscal da higidez do processo eleitoral para escolha popular. Apelação do ente federativo provida. Apelo do corréu desprovido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações aviadas em face de sentença que, resolvendo ação declaratória de nulidade de ato administrativo, cumulada com pedido de compensação por danos morais, julgara parcialmente procedentes as pretensões deduzidas na inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que nomeara o corréu ao cargo de conselheiro tutelar, porquanto reconhecera o não preenchimento da condição de elegibilidade exigida para a candidatura ao cargo individualizado, condenando o ente distrital, outrossim, ao pagamento no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais suportados pelo autor, na condição de candidato preterido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, em sede preliminar, (i) à aferição de eventual cerceamento de defesa, notadamente sob o prisma de que a ausência de despacho saneador teria obstado ao corréu a oportunidade de produzir prova idônea a comprovar a higidez dos requisitos exigidos para sua candidatura; e (ii) à perscrutação da prescindibilidade da intervenção do parquet na causa cujo objeto se vincula a processo seletivo de conselheiro tutelar. Quanto ao mérito, a controvérsia encarta (i) a verificação da regularidade da candidatura do conselheiro reputado eleito, considerada a alegada inexistência de residência na Região Administrativa correspondente ao exercício do cargo, do que defluiria, como consectário, a regularidade de seu domicílio em Região Administrativa contígua; e, por fim, (ii) a qualificação da omissão da Administração Pública em aferir o preenchimento dos requisitos imprescindíveis à candidatura, conjugada à superveniente eleição do corréu, como circunstância apta a ensejar dano extrapatrimonial ao candidato preterido.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore, como um dos seus atributos, o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. Afigurando-se a controvérsia estabelecida como objeto da pretensão posta impugnação a ato administrativo individualizado, praticado no âmbito do processo seletivo para conselheiro tutelar, e restando evidenciado que, exaurido o sufrágio, não se impugnara tampouco o procedimento eleitoral stricto sensu, reputa-se despicienda a intervenção do parquet no curso da lide volvida ao controle do ato de nomeação do concorrente reputado eleito sob a ótica de que não realizara as condições de elegibilidade estabelecidos, porquanto a hipótese não se amolda ao disposto no art. 44 da Lei Distrital no 5.294/2014.
5. Constatado que o concorrente reputado eleito reside em região administrativa diversa daquela vinculada à competência delimitada para o cargo de Conselheiro Tutelar, conforme demonstrado pela declaração de residência apresentada quando cotejada com as informações postais coligidas, descumprindo o requisito legal e editalício que exige domicílio na mesma região do exercício do cargo pretendido há pelo menos dois anos, divergência geográfica não infirmada pelos elementos colacionados, porquanto limitara-se a invocar o candidato a natureza não residencial da região administrativa vinculada ao cargo, resta patente o desatendimento às condições legais para a investidura no cargo, inclusive porque eventual dissonância dos regramentos editalícios deveriam ter sido denunciados no momento apropriado (Lei Distrital no 5.289/14, art. 45, IV).
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, ilidindo a apreensão da subsistência do ato ilícito violador, resta obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado e o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória, determinando a rejeição do pedido formulado.
7. Não se reconhecendo a responsabilidade civil do ente distrital, porquanto evidenciado que a conduta da Administração Pública não se revestira de ilicitude, tendo a omissão imputada ocorrido em estrita observância às disposições legais e não se configurando falha, negligência ou imperícia na condução do processo seletivo para o cargo de conselheiro tutelar, precipuamente porque a falha imprecada fora induzida por concorrente ao prestar informações não conformadas aos fatos, inviabiliza-se o reconhecimento do dano moral, ante a ausência do pressuposto genético do ato ilícito e do nexo de causalidade indispensáveis à obrigação de indenizar, nos termos dos arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil, bem como do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo
8. Apelo do ente distrital conhecido e provido. Apelo do corréu conhecido e, no mérito, desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Unânime.